Tribunal: TJDFT
Processo: 0703960-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO AO APELO. TUTELA DE URGÊNCIA.
1. Verificada a urgência da tutela concedida e a reversibilidade da medida, não há que se falar na concessão de efeito suspensivo ao apelo quanto ao ponto.
2. Negou-se provimento ao agravo interno.